Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703675-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINEU BRIANCINI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença coletiva n.o 0730754-06.2023.8.07.0001, rejeitou as preliminares e deferiu a realização da perícia. Não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal. De outra parte, verifica-se que, em julgamento do agravo de instrumento n.o 0735148-59.2023.8.07.0000, realizado em 19/12/2023, esta Turma Cível manteve a decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do local onde foi emitida a cédula de crédito rural (Comarca de Alto Taquari/MT). Assim sendo, comunique-se com urgência o Juízo a quo acerca do julgamento do agravo de instrumento n.o 0735148-59.2023.8.07.0000, solicitando-lhe manifestação quanto a uma possível revogação/retratação da decisão de ID: Num. 181020916, tendo em vista a declinação de competência ao Juízo da Comarca de Alto Taquari/MT. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador